Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de resilição contratual de seguro prestamista com pedido de devolução de prêmio proporcional.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente ter o direito de resilir os contratos relativos ao seguro prestamista, bem como obter a devolução do prêmio proporcional ao período a decorrer. Para tanto, invoca a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP no 365/2018, além da Resolução CNSP no 439/2022.
5. A celebração de seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários, é feita uma análise multifatorial de risco que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
6. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária de alteração das condições contratuais.
7. Ademais, a contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deve apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
8. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico.
9. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende o autor.
10. Desse modo, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pelo autor, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.